Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714145-27.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANDRO DE PAULA MARINHO APELADO: EZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA, J S CONSTRUTORA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JEANNE DA SILVA VILASBOAS D E C I S Ã O Vistos e etc., Nos ID's no 35140115 e 35202220, o apelante (RANDRO DE PAULA MARINHO) pugnou pela concessão de tutela de urgência incidental, inaudita altera pars, para suspender a realização do leilão programado para os dias 11/07/2022 (1a hasta) e 14/07/2022 (2a hasta), nos autos do processo principal (proc. no ° 0701953-96.2018.8.07.0000), tendo como objeto o imóvel litigioso. Para tanto, afirma que, diante do desinteresse do embargado/apelado na realização de audiência de conciliação, a il. Magistrada de primeiro grau determinou a realização de leilão do empreendimento discutido. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida, quais sejam: probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; sendo que, no tocante a este último, afirma que o d. Juízo a quo determinou a realização do empreendimento por “60% (sessenta por cento) do valor de avaliação R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), ou seja, R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) VALOR QUE SÓ COBRE O VALOR DO TERRENO, TRANSFERINDO OS RISCOS E PREJUÍZOS DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, PARA TERCEIROS DE BOA-FÉ, QUE SOMAM QUASE 80 (OITENTA) ADQUIRENTES, que tem seus direitos ressalvados, e que foram completamente ignorados.”. É a síntese do necessário. DECIDO. Nada a prover quanto aos petitórios de ID's no 35140115 e 35202220. Isso porque, compulsando os autos principais (0701953-96.2018.8.07.0000), verifico que a il. Desembargadora VERA LUCIA ANDRIGHI, analisando o AGI no 0715567-92.2022.8.07.0000, interposto por JS CONSTRUTORA LTDA – ME (devedora originária), deferiu o efeito suspensivo requerido para suspender a hasta pública designada no imóvel litigioso, até o julgamento final daquele recurso de agravo. Confira-se: “[...] J S CONSTRUTORA LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 122032415, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por EZIO PEREIRA DA SILVA e IRACI DE OLIVEIRA, representada por sua curadora, in verbis: “Quanto à Id.118757449, indefiro a realização de nova avaliação do imóvel, via perícia judicial, como requer a primeira executada, tendo em vista que permaneceu inerte na oportunidade de se manifestar sobre a avaliação do imóvel, presumindo-se, assim, sua aquiescência. Por sua vez, na Id. 118785857, os exequentes requerem que seja determinada a alienação do imóvel em hasta pública. Já o Ministério Público se manifesta pela realização de audiência de conciliação, afim de viabilizar um acordo e evitar a iminente hasta pública. Dessa forma, nos termos do artigo 10 do CPC/2015, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre a proposta do MP (Id. 120259123). Por fim, quanto á petição retro, trata-se de novo embargos de terceiro sobre o bem imóvel dos autos. Assim, a parte requerente deve-se fazê-la nos termos do artigo 674, em autos apartados, atentando-se aos requisitos do art. 677, do CPC/2015. Dê-se ciência à requerente desta decisão por meio eletrônico, nos termos do artigo 270, caput, do CPC/2015. Intimem-se. Publique-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC.[...] Diante dos elementos acima, constata-se em princípio que há relevância na fundamentação recursal quanto à necessidade de se realizar a perícia, anteriormente determinada pelo Juízo a quo e, por outro lado, não está patente qual teria sido a inércia da agravante-executada, uma vez que anuiu com a proposta dos honorários do Perito e depositou metade do valor. Destaque-se inclusive que, em relação à avaliação realizada pela Oficial de Justiça em 08/10/2020 (ids. 74175379 e 74175380), a agravante-executada impugnou-a expressamente (id. 76217927), oportunidade em que requereu fosse renovado o ato por meio de perícia técnica judicial, e que foi deferida pelo Juízo a quo (id. 80348862). Assim, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De outro turno, o perigo iminente de dano também está configurado, uma vez que a hasta pública do imóvel já foi designada para os dias 11 e 14/7/2022 sem que tenha havido reexame, pelo Tribunal, da questão atinente à necessidade de nova avaliação do imóvel por perícia judicial. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento do presente recurso. [...]” (ID no 35361123 do AGI no 0715567-92.2022.8.07.0000) (grifo nosso) Dessa forma, considerando que a hasta pública, outrora designada, foi suspensa, nos termos da decisão acima colacionada, não vislumbro a necessidade nem a utilidade da tutela incidental requerida nestes autos. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Após, venham os autos conclusos para julgamento da presente apelação, tendo em vista que a parte apelada, consoante noticiado (ID no 35140115), não demonstrou interesse na realização de audiência de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator